Tribunal: STF
Processo: RE 1543939
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre juros moratórios decorrentes de contrato. Natureza remuneratória. Controvérsia infraconstitucional. Enunciado nº 279 da súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo qual mantida a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores recebidos a título de juros de mora pactuados contratualmente, entendendo-os como parcela de natureza remuneratória e não indenizatória.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de incidência de IRPJ e CSLL sobre valores decorrentes de juros moratórios previstos em contrato, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa à natureza jurídica dos acréscimos moratórios e da definição constitucional de lucro.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia decidida pelo Tribunal de origem se fundamenta na interpretação da legislação infraconstitucional (Código Civil e leis tributárias ordinárias), especialmente quanto à natureza dos juros moratórios pactuados, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 do STF.



    4. A eventual ofensa aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da legalidade tributária seria meramente reflexa, não sendo suficiente para ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.



    5. A jurisprudência do STF nos Temas de Repercussão Geral nº 808 e nº 962 restringe-se à natureza dos juros legais recebidos por repetição de indébito tributário, não se aplicando, por analogia, aos casos de juros pactuados contratualmente, que envolvem natureza jurídica diversa.



    6. Eventual revisão da conclusão do acórdão recorrido demandaria nova valoração probatória e interpretação de cláusulas contratuais e de normas infraconstitucionais, o que é vedado na via extraordinária.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC). ATRASO NO PAGAMENTO. JUROS CONTRATUAIS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.” (e-doc. 88). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. I, 143, §1º, 150, inc. I, 153, inc. II, e 195, inc. I, al. “c”, da Constituição da República. Impugna a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores correspondentes à atualização monetária e juros de mora decorrentes de atraso no pagamento de parcelas devidas, ao argumento de que tais valores têm natureza indenizatória e não configuram acréscimo patrimonial, sendo, portanto, inconstitucional sua tributação. 'A empresa sustenta que, ao ampliar indevidamente o conceito de lucro, contrariando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente os Temas nº 808 e nº 962 do ementário da Repercussão Geral.' No julgamento do Tema RG nº 808, o STF reconheceu que os juros de mora têm caráter de indenização por danos emergentes, não representando aumento patrimonial.



    2.1. No Tema RG nº 962, foi firmada a tese de que é inconstitucional a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores referentes à Taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, reforçando o entendimento de que juros e correção monetária não configuram receita ou lucro. 'A recorrente destaca que os valores recebidos a título de juros e correção monetária visam apenas recompor o patrimônio desfalcado pelo atraso no pagamento, não podendo ser considerados como receita tributável. Além disso, aponta violação ao princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145, § 1º, da Constituição da República, uma vez que a tributação sobre valores de natureza indenizatória distorce a aptidão econômica do contribuinte para suportar a carga tributária. 'Também é alegada afronta ao princípio da legalidade tributária, consagrado nos arts. 150, inc. I, da Constituição da República e 97 do Código Tributário Nacional, pois a exigência de tributos sobre valores que não configuram acréscimo patrimonial carece de previsão legal (e-doc. 104). 



    '3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 169).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Com efeito, os juros de mora previstos em contrato são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor. Ou seja, os juros em questão não são advindos exclusivamente de lei, mas decorrem de disposição das partes, não havendo, portanto, como atribuir a estes juros contratuais a natureza indenizatória, pois são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil, que dispõe: 



    Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 



    Parágrafo único. 



    Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extraordinária. Infere-se que os juros moratórios em questão não são juros advindos exclusivamente de lei, mas decorrentes de disposição das partes. 



    A maior liberdade existente nas relações contratuais oportuniza que as partes acordem sobre a incidência e percentual dos juros de mora, podendo ser pactuados percentuais mais elevados, até mesmo abusivos, não havendo como atribuir a estes juros contratuais natureza indenizatória. Nesse contexto, os juros, mais do que simplesmente ressarcir o credor pelo fato de ele não contar com o capital no tempo ajustado, acabam por remunerar o seu capital. Por esta razão, não há como afastar a incidência do IRPJ e CSLL.” (e-doc. 46, p. 4-6).



    (...)



    Além disso, não é dado aplicar-se a analogia em matéria tributária, seja para cobrar tributos, seja para desonerar o contribuinte de pagá-los. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal tem se preocupado em firmar, nos seus julgamentos atinentes a matéria tributária submetidos a repercussão geral, teses restritivas, como nos casos dos Temas nº 808 e 962, justamente para que as instâncias ordinárias não as apliquem - indevidamente - por analogia ou extensão.” (e-doc. 88). 



    5. Assim, somente a partir da reapreciação da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC DAS RESPECTIVAS BASES DE CÁLCULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (RE nº 1.414.149-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 28/08/2023 p. 04/09/2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.327.705-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/08/2021 p. 25/08/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração da verba honorária.” 



    (RE nº 1.164.545-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019 p. 12/12/2019).



    6. Ainda, em casos semelhantes, são as decisões monocráticas: ARE nº 1.490.093/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/04/2024, p. 03/05/2024; ARE nº 1.473.209/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/04/2024, p. 24/04/2024; RE nº 1.439.938/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 1º/04/2024, p. 02/04/2024; e RE nº 1.475.160/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/03/2024, p. 25/03/2024.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator